Tribunal: STF
Processo: Rcl 61435
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Constitucional, Administrativo e Processual Civil. 3. Alegada nulidade por falta de citação da parte beneficiária. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Servidor. Remuneração. 5. Julgamento do ARE 909.437/RJ (tema 915) representou mera reafirmação da jurisprudência sedimentada no RE 592.317/RJ (tema 315) e na Súmula Vinculante 37/STF. 6. Inexigibilidade do título executivo judicial. Trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento em data posterior ao julgamento do RE 592.317/RJ (tema 315) e à edição da Súmula Vinculante 37/STF. Art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. Aplicação do entendimento firmado no RE 611.503/SP, tema 360 da repercussão geral. 7. Pedido julgado procedente. 8. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental não provido.